Tribunal: TJES
Processo: 5017412-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017412-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRAINE RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como BRAINE RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato da Vara Única de Boa Esperança/ES, que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante requer a liberdade provisória, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo decorrente de falha sistêmica. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme o art. 312 do CPP.

4. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de entorpecentes (haxixe, maconha e cocaína) e do histórico criminal do paciente, que já possui condenação anterior por crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, indicando risco de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a reincidência, maus antecedentes ou histórico criminal justificam a prisão preventiva, quando configurado o risco de reiteração, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, consideradas insuficientes para a substituição da medida extrema (STJ, AgRg no RHC 197.293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/05/2024; TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14/03/2024).

6. As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentos concretos de garantia da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) são inadequadas quando se demonstra que não bastam para prevenir a reiteração delitiva, sobretudo em crimes de tráfico de drogas com indícios de envolvimento reiterado.

8. Quanto ao excesso de prazo, não se constatou desídia judicial. A denúncia foi oferecida e recebida em prazos razoáveis, havendo atuação contínua do Judiciário para corrigir falhas sistêmicas. Conforme entendimento do STJ, o excesso de prazo deve ser avaliado sob o prisma da razoabilidade e da complexidade da causa, não sendo configurado automaticamente (STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 10/12/2019; RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/10/2020).

9. Presentes fundamentos concretos e atuais para a manutenção da segregação cautelar, afasta-se o alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na prevenção da reiteração delitiva, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

2. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o histórico criminal e as circunstâncias concretas do delito indicam risco de reiteração.

3. A alegação de excesso de prazo não prospera quando inexistente desídia do juízo e o processo tramita com razoabilidade, mesmo diante de falhas sistêmicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 197.293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/05/2024; TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14/03/2024; STJ, RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/10/2020; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 10/12/2019; STJ, AgRg-RHC 211.496/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 02/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017412-83.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
BRAINE RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
VARA
ÚNICA
DE
BOA ESPERANÇA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRAINE RIBEIRO DA SILVA

contra suposto ato coator da Vara Única de Boa Esperança/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque:
(i)
não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312;
(ii)
bem como aventa as condições pessoais favoráveis do paciente – primário, de bons antecedentes, residência fixa e profissão definida para pleitear a concessão da liberdade provisória;
(iii)
aduz, ainda, o excesso de prazo ocasionado por falha sistêmica.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 16478962.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 16662155 pela denegação da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da Denúncia (ID 72432523 dos autos de origem) o que se segue:

“No dia 02 de julho de 2025, por volta das 07h25min, policiais militares deslocaram-se até a Rua Vereador Maria Pessim, n° 25, Bairro João Alves, neste município, para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do processo n.° 5000388-15.2025.8.08.009, em desfavor do denunciado.

Durante a diligência, os policiais, com o auxílio da semovente Athena, encontraram na sala da residência 39 (trinta e nove) unidades de substância análoga ao haxixe e 2 (duas) buchas de substância análoga à maconha; na cozinha, 1 (um) pino plástico contendo resíduos de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) em notas fracionadas, sendo 2 (duas) notas de R$100,00; 1 (uma) cédula de R$50,00; 1 (uma) cédula de R$20,00; 2 (duas) cédulas de R$10,00; 3 (três) cédulas de R$2,00 e 1 (uma) modela de R$1,00 e dois aparelhos celulares, conforme consta no Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, em anexo aos autos [...]”

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia (ID 72238584 dos autos de origem), a prisão em flagrante em desfavor do paciente foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] foi proferida DECISÃO, concluindo-se pela HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante, uma vez que inexistentes vícios formais ou materiais capazes de macular a peça.
No tocante à conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, consta no expediente a apreensão de substâncias entorpecentes análogas, haxixe (13 unidades), maconha (2 buchas) e cocaína (1 pino com resíduo), indica que o autuado está vinculado à prática de tráfico de drogas, afastando a possibilidade de uso pessoal
. Embora a Defesa alegue que o autuado seja usuário, e não traficante, é importante destacar que, em situações como a presente, a análise de tais alegações requer uma avaliação mais aprofundada durante a instrução probatória, o que não é possível em sede de audiência de custódia. Além disso, o autuado possui antecedentes criminais, incluindo condenação recente pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, e histórico de envolvimento com o tráfico de drogas durante sua juventude. O Ministério Público,
diante da gravidade dos fatos e da reincidência do autuado, solicita a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.
Este entendimento é acolhido, uma vez que a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade dos delitos e pelo risco à ordem pública. Dessa forma, considerando a evidência de que o mandado de busca e apreensão foi expedido com base em investigações que envolvem o tráfico de drogas e a apreensão de substâncias compatíveis com a prática delitiva, a prisão preventiva é decretada, com a ressalva de que a reanálise da medida poderá ser realizada pelo juízo natural no momento oportuno. Em respeito à argumentação da Defesa, que solicita a liberdade provisória com cautelares, entendo que
, neste momento, a concessão de liberdade provisória não é viável, dado o risco à ordem pública e a necessidade de garantir a efetividade da aplicação da lei penal
. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado BRAINE RIBEIRO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA [...]” - destaquei

Tal fundamentação foi reiterada na decisão de ID 72320142 dos autos de origem, proferida o dia 04.07.2025.

Assim, entendo, ao menos em sede liminar, que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, visto que a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art . 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - cerca de 2,6kg de maconha, 23,45g de cocaína e 13,9g de haxixe; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui outras anotações em sua CAC por envolvimento no tráfico de drogas . 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016) . 4.
Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6 . Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7 . Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no RHC: 197293 MG 2024/0148717-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024
) – destaquei.

Além disso, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é primário, de bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não é suficiente para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Neste sentido já se manifestou Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que não obstante tenha sido aberto chamado para correção de erro para redistribuição, conforme extrai-se da certidão de ID 77937595 dos autos de origem, não transcorreu prazo excessivo para recebimento da denúncia, que foi oferecida dia 07.07.2025 e cuja defesa prévia foi apresentada 07.08.2025.

Apesar de o feito não estar tramitando normalmente, verifica-se que o poder judiciário vem tomando todas as medidas necessárias para sanar a falha sistêmica.

Sobreleva-se que “
A jurisprudência desta Corte tem admitido que o reconhecimento de excesso de prazo deixa de implicar, automaticamente, relaxamento da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, como ocorre no presente caso
” (STJ; AgRg-RHC 211.496; Proc. 2025/0048839-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 02/06/2025).

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva do paciente.

Assim, não se observa fundamento que justifique a concessão da medida liminar e, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, não há ilegalidade a ser sanada.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)